Tribunal: TJES
Processo: 5025894-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025894-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA ALMEIDA BORGES VENTURINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada pela recorrente em face da concessionária requerida, por meio da qual alega, em síntese, que é titular da instalação de nº419452, e a fatura do mês de maio de 2024 apresentou consumo excessivo e não correspondente aos gastos mensais da unidade. Aduz que diligenciou junto à recorrida questionando a situação, porém não obteve êxito em solucionar o problema. Por fim, afirma que para realizar o pagamento da fatura mencionada precisou realizar um parcelamento com juros, tendo em vista que o valor excessivo compromete o rendimento mensal da mesma. Pleiteia a restituição dos valores, revisão da fatura e indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida alega inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 13695708
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a readequar os cálculos da fatura do mês de maio de 2024, tendo como base a media de 12 meses anteriores a fatura de maio de 2024; CONDENAR a requerida a restituir os valores excedentes pagos, referentes aos meses de maio de 2024; a titulo de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignado, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13695712
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

4. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente o pedido de condenação da recorrida pelos danos morais sob o seguinte fundamento:

“Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer prosperar, vez que não há qualquer elemento de prova no sentindo de que a parte autora tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão a personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Os contratempos narrados, a toda evidência, caracterizam meros aborrecimentos, aqueles aos quais estamos sujeitos na vida moderna, não tendo extrapolado as intercorrências normais da vida diária na atual dinâmica social.”

Entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir se a falha na prestação do serviço, qual seja, a cobrança de fatura em valor não condizente com a média de consumo, caracteriza ato ilícito indenizável.

Coaduno com o posicionamento sustentado pelas razões recursais, em razão de estar em consonância com a jurisprudência pátria, de modo que entendo cabível o dano moral pleiteado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . FATURA QUESTIONADA POR AUMENTO EXCESSIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA . CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE PERTENCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA AFERIÇÃO, DEIXANDO DE REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA APTA A DEMONSTRÁ-LA. ART. 14 C/C ART. 22, AMBOS DA LEI Nº 8 .078/90. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES.
NÍTIDA DISCREPÂNCIA ENTRE A FATURA COM VENCIMENTO EM 21/04/2022 E A MÉDIA DE CONSUMO NO PERÍODO. REFATURAMENTO DA CONTA IMPUGNADA E REPARAÇÃO DAS LESÕES IMATERIAIS OCASIONADAS . DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO DEMANDANTE QUANTO À FRUIÇÃO DO SERVIÇO COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE E DESEMPENHO, BEM COMO NA PERDA DO TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA COMPENSATÓRIA CORRETAMENTE FIXADA EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00101982220228190002 202300115099, Relator.: Des(a) . LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 04/04/2023)

Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcende o mero aborrecimento.

Ademais, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrido evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a
partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)